Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735985-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZETE PEREIRA FEITOSA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de reiteração do AGI 0735978-54.2025.8.07.0000, o qual objetiva igualmente infirmar a decisão havida no feito originário autuado sob o n. 0703962-90.2025.8.07.0018, e que inicialmente fora qualificado de maneira equivocada -posteriormente corrigido para que figurasse a ora agravada -, e cuja tutela de urgência idêntica à ora vindicada fora apreciada por esta relatoria nesta data. Assim, considerando a duplicidade da presente via recursal, e com amparo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente da inobservância a unicidade recursal. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator